Tribunal: TJSP
Processo: 3000242-97.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – OFERECIMENTO DE SEGURO PARA OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – PRETENSÃO LEGÍTIMA, CONFORME JÁ RECONHECEU O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP No 1.123.669/RS, SOB RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – IMPOSSIBILIDADE, ENTRETANTO, DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, COM CONSEQUENTE IMPEDIMENTO DE INCLUSÃO

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – OFERECIMENTO DE SEGURO PARA OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – PRETENSÃO LEGÍTIMA, CONFORME JÁ RECONHECEU O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP No 1.123.669/RS, SOB RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – IMPOSSIBILIDADE, ENTRETANTO, DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, COM CONSEQUENTE IMPEDIMENTO DE INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NO CADIN, BEM COMO DE PROTESTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – NESSE SENTIDO JÁ DECIDIU O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RECONHECENDO QUE "A FIANÇA BANCÁRIA NÃO É EQUIPARÁVEL AO DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO EXEQUENDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, ANTE A TAXATIVIDADE DO ART.151 DO CTN" (RESP No 1.156.668/DF, REL. MIN. LUIZ FUX, J. 24/11/2010) – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.